Tribunal: TJDFT
Processo: 0731193-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. SEM PROVAS DO PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença que condenou o apelado como incurso no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, “caput”, do Código Penal) à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano. A sentença ainda condenou o réu à reparação de danos morais aos genitores da vítima no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a viabilidade de condenação do réu ao pagamento de danos materiais; e (ii) a majoração da condenação do réu ao pagamento de danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A indenização por danos materiais envolve um “quantum” mínimo de reparação, não sendo viável sua fixação sem prova documental do valor correspondente ao prejuízo.
4. Não é o caso, na espécie, de fixar valor mínimo de indenização por danos materiais, tampouco pensão mensal em favor dos sucessores da vítima, tendo em vista a ausência de parâmetros objetivos para aferir a extensão do prejuízo, os proventos mensais da família da vítima e eventual dependência financeira do núcleo familiar. Consigne-se que a família da vítima, mediante prova real, pode demandar indenização ao juízo cível competente.
5. Considerando-se as provas carreadas aos autos, a orientação do Superior Tribunal de Justiça e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável a manutenção da fixação do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais, tratando-se de valor mínimo, de modo que, se entenderem necessário, os sucessores poderão requerer complementação do montante na esfera cível.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.